Tribunal: TJPA
Processo: 0800052-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800052-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO CARLOS PANTOJA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS – PACIENTE SOLTO- PERDA DO OBJETO- ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR– 0800052-98.2020.8.14.0000

IMPETRANTE(S): MARCO AURELIO DE JESUS MENDES (OAB/PA Nº 7.363) E OUTRA

PACIENTE(S): ANTÔNIO CARLOS PANTOJA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA VARA UNICA DE IGARAPÉ MIRI/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
ANTONIO CARLOS PANTOJA DA SILVA,
contra ato do MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri /PA.

Alega a impetração que o relatório da peça investigativa está fundamentado no depoimento do Sr. Fabrício, todavia, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não é possível decretar a prisão com base em um único depoimento.

Diante disso, pugna pela concessão da ordem, para que o Paciente seja colocado em liberdade, expedindo-se alvará de soltura.

Os autos me vieram conclusos, pelo que me reservei de analisar a liminar pleiteada após as informações à autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou informações aduzindo em síntese, que relaxou a prisão preventiva do paciente, por entender que restava configurado o excesso de prazo.

Em seguida,
indeferi a liminar e os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, que opinou

pelo
prejudicialidade
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente writ em razão da perda do objeto, motivo pelo qual
não o conheço
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/03/2020